Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICÁVEIS.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Reconhece-se a omissão de matéria ventilada nas razões de apelação não apreciada no acórdão.
3. Para a aplicação da pena de litigância de má-fé, no entanto, deve estar configurado o dolo na conduta apontada pela parte, além da comprovação de uma das hipóteses fáticas previstas no art. 80 do CPC.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria regularmente analisada no julgado, devendo a parte inconformada impugnar o resultado por meio do recurso apropriado.
5. Deu-se provimento parcial aos embargos da autora. Negou-se provimento aos embargos da ré.